Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 998.162.701-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAIS - CPF: 064.334.841-74 (INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (INTERESSADO), JUNIO MATTIAZZO - CPF: 035.394.531-56 (INTERESSADO), VALTEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 074.843.351-18 (INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 083.163.261-59 (INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (INTERESSADO), DANYEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 619.571.793-25 (INTERESSADO), WANDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.713.881-81 (INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (INTERESSADO), GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 060.266.221-44 (INTERESSADO), JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (INTERESSADO), D. V. D. S. D. A. (INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS KUSTHER - CPF: 054.253.391-00 (INTERESSADO), BRUNO KUSTHER DA COSTA - CPF: 103.660.001-79 (INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (INTERESSADO), TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 064.015.571-50 (INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA (INTERESSADO), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO - CPF: 060.183.631-60 (INTERESSADO), WESLLEY TABORGA - CPF: 060.252.901-80 (INTERESSADO), ENLI DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.585.271-73 (INTERESSADO), FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 005.972.881-78 (INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.277.721-19 (INTERESSADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (INTERESSADO), TONI CAFE QUEIROZ GOMES - CPF: 038.732.171-39 (INTERESSADO), OZIRIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.802.241-72 (INTERESSADO), BRAZ MARQUES FERNANDES - CPF: 790.473.941-00 (INTERESSADO), FABIOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.940.631-73 (INTERESSADO), ROSA MARIA GONCALVES COELHO - CPF: 019.065.251-96 (INTERESSADO), LUCELIA LUZ OLIVEIRA DIAS - CPF: 690.817.431-04 (INTERESSADO), UELQUE ROSA MENDES - CPF: 031.512.286-23 (INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 082.413.691-82 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo de indícios suficientes sobre ela ou que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

3.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Claudinei Moreira da Silva,
contra ato supostamente ilegal do MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT., que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz-se, em síntese, que, apesar de ser imputada ao paciente a prática do crime de Tráfico de drogas
“(...) inexiste uma única conversa relacionada ao tráfico, bem como o único ilícito seria ele ter dito ter vendido uma arma roubada, contudo sem nenhuma outra prova que corroborasse”
(sic).

Além disso, alega-se que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende que é suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 199796691).

Anexou documentos (Id. 199796692/99, 199797150 e 199797156).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 201450162).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 202619693).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela denegação da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 203600178):

“Habeas Corpus. Associação criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Prisão Preventiva. Causas de pedir: (i) pressupostos da prisão preventiva; (ii) predicados pessoais; (iii) suficiência de medidas cautelares. Pedido de revogação da decisão constritiva. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa vinculada à Facção do Comando Vermelho na cidade de Paranatinga. Relatórios policiais de extração de dados telemáticos. Paciente responsável por, em tese, viabilizar a negociação de armas de fogo para serem revendidas ilegalmente. Quadro que ampara a prisão preventiva, pois além de ser inviável,
“em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE),
“o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC 805.716/SP). Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Premissa do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação da prisão (Enunciado 43 do TJMT). Insuficiência das providências menos graves para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Claudinei Moreira da Silva

vem sendo submetido a coação ilegal porque o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva.

Aduz-se, em síntese, que, apesar ser imputado ao paciente a prática do crime de Tráfico de drogas
“(...) inexiste uma única conversa relacionada ao tráfico, bem como o único ilícito seria ele ter dito ter vendido uma arma roubada, contudo sem nenhuma outra prova que corroborasse”
(sic).

Além disso, alega-se que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende-se que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I – BREVE INTROITO

Extrai-se dos autos e em consulta ao Pje de primeiro grau que, no dia 28.3.2023, foram conduzidos à delegacia, o menor
J. A. B. M.
e o maior imputável
Maykon Douglas Moreira de Morais
, porque foram flagrados cometendo o delito de Tráfico de drogas. Na ocasião, além da substância entorpecente, foram apreendidos seus aparelhos celulares e, após autorização judicial, foi realizada a extração de dados, resultando no Relatório Policial nº 2023.13.51852.

Concomitantemente, foram realizadas diligências policias que revelaram a conduta de diversos suspeitos (dentre eles o paciente) de envolvimento no comércio de drogas e de integrarem associação criminosa.

Com base no relatório de extração de dados dos aparelhos celulares, instaurou-se o Auto de Investigação Preliminar nº. 146.11.2023.15079 (76/2023), em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros investigados, sendo que a representação foi acolhida.

II – NEGATIVA DE AUTORIA

Malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

III – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa exercida pelos investigados, mostrando-se indispensável a medida extrema de privação da liberdade para interromper as atividades da associação criminosa armada voltada à prática dos mais variados crimes, dentre eles, o de Homicídios, Tráfico de Drogas, Roubos, Extorsões e outros.

Com relação ao paciente, concluiu-se no relatório policial que ele é genitor do coindiciado
Maykon
, constatando-se pela extração de dados do aparelho celular, a existência de diálogos entre eles, em que
Maykon
diz ao paciente
“que acabou de descarregar e está voltando para a casa e tem ainda 800 km para andar. Seu pai diz para ele tomar cuidado, pois ele fica preocupado com “esse trem aí”, demonstrando conhecimento de que Maykon transporta drogas para o norte do Estado”
.

E ainda, extrai-se que o paciente encaminhou
“um vídeo de um revólver e diz que trocou pela pistola com numeração raspada que ele tinha. Diz ainda que o revólver deve valer entre R$ 7.500,00 a R$ 8.000,00 e está em dúvidas se fica com este ou com o que ele tem que é preto. Por fim, fala que irá ficar como revólver preto e pede para Maykon encontrar um comprador para o outro revólver. Maykon diz ser difícil encontrar comprador pelo valor elevado”
.

Além disso, consignou-se no relatório, a existência de diálogo em que o paciente relata a
Maykon
, a negociação de armas de fogo com terceira pessoa.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação do paciente em estruturada e perigosa associação criminosa.

Com efeito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC nº 95.024, RHC nº 106.697; STJ: RHC nº 51.072, RHC nº 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

V – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024